Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VIA INADEQUADA PARA DIRECIONAR MERO INCONFORMISMO. PEDIDO REALIZADO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇão. SUPRESSão de instância. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO APENAS PARA CONHECER PARCIALMENTE DO APELO. ACÓRDÃO reformado.

1. A propositura de nova ação na origem, com os mesmos termos daquela ação extinta sem julgamento de mérito, não tem o condão de arrefecer o comando jurisdicional perfectibilizado com o trânsito em julgado, sobretudo quando indica especificamente a conduta a ser adotada pela parte para sanar a vicissitude no caso (art. 486 do CPC). Assim, considerando que a pretensa concessão de interpretação extensiva já foi analisada por sentença transitada em julgado, falece, pois, qualquer possibilidade de alteração nesta sede, sobretudo porque há meio processual adequado para propugnar referida desconstituição dos termos ali consignados.

2. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza vício a ser reparado nesta sede. Precedentes desta Corte.

3. Nada obstante, é defeso a esta Corte conhecer de pedidos sequer ventilados na instância de origem, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância, a arrefecer o pedido de análise de levantamento de segredo de justiça realizado de forma inédita. Precedentes desta Corte. Nesse trilhar, os embargos devem ser conhecidos apenas para que o apelo seja parcialmente conhecido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Acórdão reformado.